Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de PERCENTUAL DE salário. penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. bem de família. contraditório. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 5% da remuneração líquida mensal do executado e dos direitos aquisitivos sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração mensal do executado e de direitos aquisitivos sobre imóvel.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e remunerações, salvo exceções previstas no § 2o, não presentes no caso.
4. O valor líquido mensal percebido pelo executado é inferior ao limite de cinquenta salários-mínimos, não havendo fundamento para afastar a regra de impenhorabilidade.
5. A impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre imóvel exige prova inequívoca de que se trata de bem de família, incumbindo ao devedor tal comprovação.
6. A decisão agravada foi proferida sem oportunizar ao executado o contraditório quanto à caracterização do imóvel como bem de família, o que impõe o afastamento da penhora e a concessão de prazo para manifestação do devedor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A penhora de percentual da remuneração mensal inferior ao limite legal e a constrição de direitos aquisitivos sobre imóvel alegadamente caracterizado como bem de família são indevidas quando ausentes as exceções legais e não oportunizado o contraditório ao executado.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o. L. 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 24.02.2022.
TJDFT, APC 0726853-62.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.09.2025.